Tribunal: TJDFT
Processo: 0744503-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE MÚTUO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 6, VIII, do CDC dispõe que é direito básico do consumidor a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

2. O entendimento do e. STJ, na interpretação do art. 6o, inc. VIII, do CDC, é de que a inversão do ônus da prova nos processos que envolvam relações de consumo não é automática, pois exige a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência probatória (AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

3. Na hipótese dos autos, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a inversão do ônus da prova. No caso, o juízo reconheceu a relação de consumo existente entre as partes, mas indeferiu a inversão do ônus da prova, por entender “que a prova é somente documental e não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua obtenção por parte do consumidor. Ademais, o 1o requerido também já anexou os documentos que entende devidos para comprovar sua tese”.

4. Apesar de reconhecida a relação de consumo, verifica-se a desnecessidade da inversão do ônus da prova, no presente caso, tendo em vista que o feito se encontra instruído com documentos suficientes e relevantes para a formação da convicção do magistrado e para o julgamento da lide.

5. Recurso conhecido e não provido.